Tribunal: TJDFT
Processo: 0707338-97.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. COMODATO VERBAL. POSSE PRECÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ALUGUÉIS DEVIDOS. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de aluguel, condenando a ocupante do imóvel ao pagamento de aluguéis mensais, devidos desde a notificação extrajudicial para desocupação até a efetiva restituição do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento da cobrança de aluguéis em contexto de comodato verbal, a possibilidade de compensação dos valores com benfeitorias supostamente realizadas no imóvel e a definição do termo inicial da exigibilidade dos aluguéis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O comodato verbal caracteriza-se como contrato gratuito, regido pelos arts. 579 a 585 do CC, conferindo ao comodatário posse direta de natureza precária e impondo a obrigação de restituição do bem quando exigido pelo comodante.
4. A permanência do comodatário no imóvel após a notificação extrajudicial para desocupação configura descumprimento contratual, legitimando a cobrança de aluguéis a partir desse marco temporal, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC.
5. A definição do termo inicial dos aluguéis na data da notificação extrajudicial mostra-se adequada, pois é a partir desse momento que a posse deixa de ser tolerada e passa a ser exercida em desconformidade com o título jurídico que a legitimava.
6. O eventual direito à indenização por benfeitorias e o correlato direito de retenção não afastam a exigibilidade dos aluguéis, sendo legítima a compensação entre créditos recíprocos líquidos e vencidos, nos termos dos arts. 368 e 369 do CC, afastando-se, por consequência lógica, a utilidade prática do direito de retenção.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 579 a 585, 884, 368 e 369.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0715549-16.2023.8.07.0007, Rel(a). Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 03.12.2024.